Tribunal: TJDFT
Processo: 0702353-55.2023.8.07.0014
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. RESISTÊNCIA. DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PROVA ORAL ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. ATIPICIDADE DA CONDUTA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A autoria e a materialidade dos crimes de resistência e desacato restaram comprovadas pelas declarações das testemunhas policiais, que confirmaram a necessidade de utilização de força progressiva, algemas e spray de pimenta para conter o acusado, além de relatarem os xingamentos proferidos pelo réu na ocasião da prisão e da condução do acusado à Delegacia de Polícia.
2. Não há que falar em erro de proibição, porquanto demonstrado que o réu tinha plena consciência da ilicitude do fato, haja vista a situação flagrancial e o ingresso dos policiais no imóvel mediante autorização da esposa do acusado, que abriu o portão de ingresso da residência.
3. Comprovado que o réu proferiu palavras ofensivas contra funcionários públicos no exercício de suas funções, afrontando e desprestigiando os agentes policiais, agentes do Estado que estavam em cumprimento de dever, a condenação pela prática do crime de desacato é medida que se impõe.
4. Recurso conhecido e desprovido.